Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA. URGÊNCIA.
1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Não há que se falar em probabilidade do provimento recursal quando há negativa de cobertura de atendimento e de internação de paciente em situação de emergência, pois é função das operadoras de plano de saúde dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo de saúde, nos termos do artigo 35-C, inciso II, do da Lei 9.656/98 e da súmula 597 do STJ.
3. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente, não se constata sua existência, visto que a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da requerente e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da internação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.